Tribunal: TJPA
Processo: 0803587-53.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803587-53.2022.8.14.0133

APELANTE: RAIMUNDA ZENEIDE DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, RAIMUNDA ZENEIDE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL POPULAR. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S.A. e Raimunda Zeneide da Silva contra sentença que, em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos materiais. A autora pleiteava, ainda, indenização por danos morais em razão das condições precárias do imóvel, enquanto o banco alegava, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual, a ilegitimidade passiva e a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar ações envolvendo o Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel financiado com recursos do FAR; (iii) determinar se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora; (iv) verificar a responsabilidade civil do banco pelos danos materiais decorrentes dos vícios construtivos; (v) reconhecer a existência de danos morais indenizáveis em razão da habitabilidade comprometida do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que, salvo quando demonstrada atuação direta da União ou de entidade federal, compete à Justiça Estadual processar e julgar ações envolvendo o PMCMV. A Súmula 508 do STF reforça essa competência quando o Banco do Brasil figura no polo passivo.

O Banco do Brasil, ao atuar como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor de políticas habitacionais, integra a cadeia de fornecimento e, portanto, possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos.

A autora, beneficiária de programa habitacional de baixa renda, preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, inexistindo elementos que comprovem capacidade econômica para custear o processo.

A responsabilidade civil do Banco do Brasil é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, por falha na prestação do serviço de fiscalização da obra, cuja má execução foi comprovada por laudo técnico não impugnado.

O laudo técnico atesta vícios graves (rachaduras, infiltrações, umidade, falhas elétricas) que comprometem a habitabilidade, estando presentes os requisitos da responsabilidade civil: conduta omissiva, dano e nexo causal.

O dano moral é configurado pela frustração do direito à moradia digna, decorrente dos vícios que afetaram a segurança e o bem-estar da autora e sua família, indo além de meros aborrecimentos cotidianos.

A fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Raimunda Zeneide da Silva provido.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas envolvendo vícios construtivos em imóveis financiados pelo PMCMV, quando não demonstrada atuação direta da União ou de entidade federal.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva quando atua como representante do FAR e executor de políticas públicas habitacionais.

A responsabilidade do agente operador do PMCMV é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, quando comprovada omissão na fiscalização da qualidade da obra.

Os vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel caracterizam dano moral indenizável, diante da violação do direito fundamental à moradia digna.

A gratuidade de justiça é devida à parte hipossuficiente beneficiária de programa habitacional de baixa renda, desde que não comprovada capacidade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 109, I; CDC, art. 14, §3º; CPC, arts. 98, §3º, 341, 373, II, 405, 406; CC, art. 389; Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A, III; Súmula 508 do STF; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.646.130/PE, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 30.08.2018; STJ, REsp 1.163.228/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 31.10.2012; STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.06.2020; TJPA, Apelação Cível 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26.03.2024; TJPA, Apelação Cível 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Des. Luana Henriques Santalices, j. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso do Banco do Brasil e
conhecer e dar provimento ao recurso
de Raimunda Zeneide da Silva
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0803587-53.2022.8.14.0133

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

APELANTE/APELADA: RAIMUNDA ZENEIDE DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
BANCO DO BRASIL S.A
e
RAIMUNDA ZENEIDE DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
RAIMUNDA ZENEIDE DA SILVA
apelante em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Em breve retrospecto, na petição inicial de ID 24646281, o (a) Requerente alega, em síntese, que adquiriu um imóvel por meio do programa Minha Casa Minha Vida, com subsídios do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), celebrando contrato (n.º 413.205.967) diretamente com o Banco do Brasil, ora requerido. Alega que o imóvel apresentou inúmeros problemas estruturais, conforme verificado em laudo técnico preliminar. Entre os problemas apontados, destacam-se falhas construtivas que comprometem o uso do imóvel e colocam em risco a segurança e a habitabilidade, como infiltrações, rachaduras e deficiências no isolamento térmico e acústico. O (a) Requerente alega que, apesar de ter notificado o Banco do Brasil sobre os problemas, não obteve solução satisfatória.

Segundo o(a) Requerente, o Banco do Brasil, na qualidade de agente operador do programa Minha Casa Minha Vida, deveria ter fiscalizado a construção do imóvel e garantido a qualidade da obra, assegurando que o bem adquirido cumprisse as normas de desempenho exigidas para a segurança e durabilidade. Em suas palavras, “
os níveis mínimos obrigatórios não foram atendidos pela construtora, muito menos exigidos pelo Banco do Brasil, que, por sua vez, tinha o dever de fiscalizar a obra (por intermédios de seus profissionais da área de engenharia)
”. O (a) Requerente querer, além da reparação dos danos materiais, o pagamento de indenização por danos morais em razão do abalo emocional e da frustração causada pelas condições inadequadas do imóvel. Requer, ainda, a inversão do ônus da prova e a realização de perícia judicial para avaliar a extensão dos vícios e os custos necessários para reparação.

O banco requerido ofereceu contestação ID 24646300, arguindo, dentre as preliminares, a sua ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizado pelos vícios de construção, pois atuou exclusivamente como agente financeiro na operação de financiamento, sem participar diretamente da execução das obras. No mérito, sustenta que a responsabilidade pela construção do imóvel seria da construtora contratada, a qual deveria ser acionada diretamente pelo autor para responder pelos problemas identificados. Além disso, alega que, ao atuar apenas como intermediário no financiamento, não poderia ser imputada a responsabilidade pelos defeitos apontados. Derradeiramente, diz que não restou comprovado dano moral ou material, tampouco a responsabilidade civil do banco demandado. Requer, portanto, a improcedência da ação e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Sobreveio a sentença de ID 24646429, da qual transcrevo a parte dispositiva:

3. DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, data registrada no sistema.

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Juiz de Direito Substituto respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA (Portaria n.º 4124/2024-GP, de 27 de agosto de 2024)

Irresignadas as partes interpuseram apelações nos Ids 24646430 e 24646432.

APELAÇÃO DE RAIMUNDA ZENEIDE DA SILVA (AUTOR/APELANTE) – Id 24646430

Objetivo do Recurso:

Reforma da sentença para reconhecimento do direito à indenização por danos morais
.

Fundamentos Recursais:

O imóvel adquirido através do
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV)
apresentava vícios construtivos graves, tais como:

Problemas estruturais básicos;

Esgotamento sanitário ineficaz;

Odor insuportável;

Rachaduras;

Mofo e umidade excessiva;

Falhas na fiação elétrica e iluminação.

Tais vícios comprometeram a
habitabilidade
e feriram a
dignidade da pessoa humana
, causando sofrimento psicológico e frustração à autora e sua família.

Invocou o direito à moradia como
direito fundamental
(art. 6º da CF), bem como a jurisprudência que reconhece o
dano moral in re ipsa
em casos de vício construtivo em imóveis populares.

Juntou
jurisprudência do TRF4 e TRF3
, defendendo que o sofrimento é presumido e não exige prova direta.

Pedidos Recursais:

Reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de danos morais
, com base na teoria do
dano moral in re ipsa
.

Majoração dos honorários advocatícios
.

Aplicação de multa por litigância de má-fé
, se for o caso.

APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A. (RÉU/APELANTE) – Id 23645779

Objetivos do Recurso:

Preliminarmente
, requerer:

Reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual
, sob o argumento de que o PMCMV/FAR utiliza recursos federais, o que atrairia a
competência da Justiça Federal
(art. 109, I, CF).

Revogação da gratuidade de justiça
concedida à autora, sob alegação de ausência de prova da hipossuficiência.

No mérito
, requer a: 3.
Reforma integral da sentença
, sob o argumento de que
não possui legitimidade passiva
para responder por vícios construtivos do imóvel financiado.

Fundamentos Recursais:

O banco atuou
apenas como agente financeiro
, não sendo responsável pela construção do imóvel;

O contrato assinado pela autora reconhece o
estado de habitabilidade
do imóvel no momento da entrega;

A responsabilidade por vícios construtivos seria exclusiva do
Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)
ou da construtora;

Sustenta que a autora
não demonstrou interesse processual
, já que não tentou resolver administrativamente o problema.

Pedidos Recursais:

Preliminares:

Declaração de
incompetência absoluta da Justiça Estadual
e remessa dos autos à Justiça Federal;

Revogação do benefício da justiça gratuita
.

No mérito:
3.
Reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução de mérito
, por ausência de interesse processual; 4.
Subsidiariamente
, caso mantida a responsabilidade, que se
exclua a condenação por danos materiais
sob o fundamento de ilegitimidade passiva; 5.
Reconhecimento da sucumbência exclusiva da autora
, com condenação ao pagamento integral das custas e honorários.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.
(ID 24646439)
e por
RAIMUNDA ZENEIDE DA SILVA

(ID 24646440)
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos e passo à análise das apelações:

APELAÇÃO DO BANCO REQUERIDO:

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ARGUIDA PELO APELANTE BANCO DO BRASIL S/A

O banco réu, ora apelante suscita, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, alegando a competência da Justiça Federal em razão da natureza federal do programa e da participação da Caixa Econômica Federal e do FAR no negócio jurídico entabulado entre as partes da lide em questão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a competência para processar e julgar ações envolvendo vícios construtivos em imóveis financiados pelo PMCMV depende da natureza da atuação da instituição financeira. Quando atua como mero agente financeiro, a competência é da Justiça Estadual. Contudo, quando a CEF ou outra instituição atua como agente executor de políticas públicas federais, com ingerência direta na construção, a competência é da Justiça Federal.

In casu
, a descrição da atuação do Banco do Brasil nos autos não demonstra ingerência direta na execução da obra que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Ademais, conforme determinado pela Súmula nª 508 do Supremo Tribunal Federal, a alegação de competência da Justiça Federal para a solução da presente demanda não assiste razão: “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial consolidado dos Tribunais Pátrios Brasileiros, vejamos julgado neste sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE DEMANDANTE. DESNECESSIDADE DE QUALQUER REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ATUOU COMO MERO AGENTE FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL, MAS COMO REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICAS FEDERAIS PARA A PROMOÇÃO DE MORADIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DECORRENTES DE DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. ART. 6º-A, III DA LEI Nº 11.977/2009. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508 DO STF.
IMÓVEL QUE APRESENTOU VÍCIOS NA ESTRUTURA. MÁ QUALIDADE DO MATERIAL UTILIZADO. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE CONSTATOU OS PROBLEMAS. ADOÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DAS CONCLUSÕES DO LAUDO OFICIAL. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA NO PROCESSO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CAPAZES DE AFASTAR AS CONCLUSÕES DESTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO. CONDUTA DO RESPONSÁVEL QUE IMPINGIU DIVERSOS SENTIMENTOS NEGATIVOS. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA COM O IMÓVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE IMPORTÂNCIA CONDIZENTE A REPARAR O DANO E PUNIR O INFRATOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE, EM PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DO § 2º DO ART. 85 DO CPC. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECEDENTES.- A jurisprudência do STJ adota o entendimento de que a instituição financeira “somente tem legitimidade passiva para responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro” (STJ - AgInt no REsp n. 1.646.130/PE, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/8/2018).- Da leitura do caderno processual, constata-se que a instituição financeira apelante é representante do Fundo de Arrendamento Residencial, não atuando somente como agente financeiro, de forma que possui responsabilidade pelos vícios construtivos, nos termos do art. 6º-A, III da Lei Nº 11.977/2009.- Desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal, pois esta somente atua quando houver interesse inequívoco direto, o que não restou comprovado nos autos, de forma que a competência para julgamento da demanda é a Justiça Estadual, conforme Súmula nº 508 do Supremo Tribunal Federal.- Demonstrado por meio de laudo pericial que houve má execução dos serviços do imóvel adquirido pela demandante, causando prejuízos ao bem-estar dos moradores, cabível é a obrigação de reparar os danos causados.- A despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade.- Conforme entendimento da Corte Especial do STJ, a indenização por danos morais deve ser aferida caso a caso, levando-se em consideração as peculiaridades da situação concreta. A fixação de indenização por dano moral é “questão peculiar a cada decisum, que é proferido caso a caso, segundo a avaliação do órgão julgador, à luz das peculiaridades e circunstâncias específicas (REsp 1374284/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27.08.2014).

(APELAÇÃO CÍVEL, 0801155-04.2020.8.20.5100, Des. João Rebouças, Terceira Câmara Cível, JULGADO em 27/10/2023, PUBLICADO em 29/10/2023).”

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO APELANTE BANCO DO BRASIL S/A

Quanto à legitimidade passiva da Instituição Financeira para responder às ações que tratam desse tipo de contrato, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que tal matéria será analisada conforme o tipo de financiamento e as obrigações assumidas.

De forma geral, haverá dois tipos de atuação das instituições financeiras no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH): i) como agente financeiro em sentido estrito, semelhante a outras instituições financeiras públicas e privadas, quando se trata de mútuos concedidos fora do SFH; ii) ou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (REsp 1.163.228/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 31/10/2012).

Contudo, analisando o teor do contrato entabulado pelas partes (Id 24646304 e seguintes), verifica-se que
a instituição financeira recorrente não atua simplesmente como mero agente financeiro e sim como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR
, o que impõe o reconhecimento de sua responsabilidade pela reparação dos vícios construtivos constatados no imóvel pertencente à parte autora.

Trago à colação julgados de Tribunais Pátrios, acerca do tema, que corroboram com o entendimento acima mencionado:

APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EXECUTORA DE PROGRAMAS DE MORADIA À PESSOAS DE BAIXA RENDA
.A PRESENTE APELAÇÃO VERSA UNICAMENTE SOBRE CONDIÇÃO DA AÇÃO, A SABER, LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A PARA RESPONDER POR INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS NA UNIDADE ADQUIRIDA POR A PARTE AUTORA VIA FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL E PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA TEM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, QUANDO COMO NO CASO, ATUA COMO AGENTE EXECUTORA DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA PROMOVER MORADIA À PESSOAS DE BAIXA RENDA
. NO CASO, IMPÕE-SE A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 50039263220208210004 BAGÉ, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 15/03/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2023)

Apelação cível.
Ação indenizatória. Gratuidade da Justiça. Vícios de construção de imóvel. Moradia popular. Programa Minha Casa Minha Vida. Agente executor de política de promoção à moradia. Legitimidade passiva. A instituição financeira integrante de políticas federais voltadas à promoção de moradia para pessoas de baixa renda atua não apenas como mero agente financeiro, mas como executor/gestor de programas governamentais, portando, possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7080846-24.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 22/08/2023 (TJ-RO - AC: 70808462420228220001, Relator: Des. Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 22/08/2023)

APELAÇÃO.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa, Minha Vida. Instituição financeira que atuou como agente financeiro da operação de crédito executora do Programa Minha Casa Minha Vida. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. Precedente do STJ. Banco que, no empreendimento em questão, não atuou como mero agente financeiro, mas como agente executor de políticas federais para promoção de moradia para pessoas de baixa renda.
Existência dos vícios construtivos. Danos materiais devidos. Danos morais. Ocorrência. Majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00, considerando-se as circunstâncias do caso concreto. Recurso da autora provido e desprovido o recurso da ré. (TJ-SP - AC: 10073719720228260625 Taubaté, Relator: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 25/06/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2023)

In casu
, o Banco do Brasil representou o Fundo de Arrendamento Residencial e atuou como agente executor da obra, conforme se observa do contrato celebrado entre as partes, assim presente a legitimidade passiva da instituição financeira, pelo que se deve rechaçar a pretensão recursal neste ponto.

Nestes termos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante BANCO DO BRASIL S/A.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA:

A concessão da gratuidade de justiça pressupõe a demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC.

No presente caso, os elementos constantes nos autos não demonstram a capacidade da parte autora de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

Consigne também que, a parte autora trata-se de beneficiária de programa de baixa renda do governo federal, restando configurada sua hipossuficiência financeira.

Destarte, rejeito a impugnação do benefício da justiça gratuita pelo banco réu, ora apelante, e mantenho a concessão da gratuidade judiciária à parte autora.

DO MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL

A responsabilidade civil do Banco do Brasil no caso em apreço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

O Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional, conforme demonstram os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. LUCROS CESSANTES. MONTANTE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "para efeito de responsabilização por atraso no cumprimento do prazo de entrega do imóvel, é irrelevante se o contrato é regido pelas normas gerais do SFH ou pelas regras próprias do PMCMV, porquanto o descumprimento contratual em discussão, a ensejar o pagamento das perdas e danos, envolve apenas a relação de consumo estabelecida entre a promitente vendedora e o adquirente da unidade autônoma. Destarte, diferentemente do que querem fazer crer as agravantes, não há que se falar que o entendimento de que os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado seja aplicável tão somente nas específicas hipóteses em que o imóvel pertence ao Programa Minha Casa Minha Vida" (AgInt no REsp n. 2.003.066/PA, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Sem incorrer nos óbices mencionados, não há como rever o entendimento da Corte de origem de que o valor de R$ 2.091,00 (dois mil e noventa e um reais) mensais, a título de lucros cessantes, estaria dentro da média do mercado local, a fim de autorizar sua redução. 5. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.037.483/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços. Precedentes. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, desta relatoria, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que, no caso de atraso na entrega do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, é presumido o prejuízo do comprador, consistente na injusta privação do bem, a ensejar a reparação material. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020)

À luz do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente pode ser afastada quando demonstrada alguma das excludentes previstas nos seus incisos, a saber: (I) inexistência do defeito alegado; ou (II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel
(ID 24646289, págs 1/29)
.

Quanto ao referido laudo pericial
(ID 24646289, págs 1/29)
, constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação. Além disso, o réu não impugnou de forma específica suas conclusões nem requereu prova pericial judicial para contestá-lo, descumprindo o ônus previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil, informando, inclusive não ter mais provas à produzir quando instado pelo Juízo de origem
(ID

24646418)
.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos
, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização,
mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$

14.892,08 (quatorze mil e oitocentos e noventa e dois reais e oito centavos).

DA APELAÇÃO DO AUTOR

DOS DANOS MORAIS

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que os vícios construtivos no imóvel adquirido comprometeram sua habitabilidade, causando-lhe sofrimento emocional, frustração e prejuízos financeiros, especialmente diante de sua difícil condição socioeconômica. Afirma que o que deveria ser a realização do sonho da casa própria transformou-se em uma fonte de angústia e incerteza, privando-a do direito à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0141548-57.2015.8.14.0087 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0142552-32.2015.8.14.0087 – Relator(a): Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES –20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 11 À 18.06.24)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de RAIMUNDA ZENEIDE DA SILVA para
condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por:

1.
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo-se a condenação pelos danos materiais, nos termos da sentença recorrida.

2.
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por RAIMUNDA ZENEIDE DA SILVA, para reconhecer a existência de danos morais e condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

Tendo em vista a modificação substancial da sentença em razão do provimento do recurso da parte autora para incluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, observa-se que a sucumbência tornou-se majoritariamente do Banco do Brasil S.A. Diante disso, deve ser reformada a distribuição dos ônus sucumbenciais, cabendo ao réu arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2025